Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1020299-03.2020.811.0000
Recorrente: ZARK & CIA LTDA – ME e OUTROS
Recorrida: SICRED OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83144487) interposto por ZARK & CIA LTDA – ME e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 71393984):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO CARÁTER SIGILOSO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APENAS EM RELAÇÃO A 30% DA QUANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA DEMONSTRAR A NATUREZA DOS VALORES PENHORADOS – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora on line sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.
Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, ou a destinação à manutenção das atividades da empresa, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.
Por esse motivo, ou seja, pela não comprovação da natureza alimentar, também não prospera o pedido subsidiário de manutenção da constrição de apenas 30% da quantia existente nas contas bancárias bloqueadas.
Não se conhece do pedido para expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, se tal questão não foi enfrentada pelo julgador de primeiro grau, sequer foi requerida na primeira instância, sob pena de supressão de instância. (RAI n° 1020299-03.2020.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, este foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 79015964.
Os recorrentes sustentam em suas razões violação aos arts. 9° e 189 do CPC; arts. 1°, III e 5°, LV da CF/88; art. 25 da Convenção Americana de Direito Humanos (Pacto de São Jose da Costa Rica) e Provimento n° 20/2020 da CGJ/MT, ao argumento de que o acórdão deste Tribunal teria afrontado os princípios do devido processo legal e ampla defesa sendo proferida decisão contra uma das partes sem que fosse esta previamente ouvida, bem como que atos processuais são públicos. Outrossim, argumenta a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o que viola o art. 833, IV do CPC.
Recurso tempestivo (id. 83252458). Devidamente preparado (id. 84409981). Contrarrazões (id. 84532479) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais os recorrentes indicam suposta violação aos arts. 1°, III e 5°, LV da CF/88, consubstanciado no cerceamento de defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Ofensa à Provimento de Tribunal – via inadequada.
Especificamente quanto a alegada ofensa ao Provimento n° 20/2020 da CGJ/MT, registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988. 2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DESPACHO DETERMINANDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA A ATUALIZAÇÃO "PRO RATA" DOS DEPÓSITOS. 1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é tranqüila no sentido de que o Juiz pode determinar que a instituição financeira inclua em depósito judicial a correção monetária correta (Súmula no 179/STJ). 2. O recurso especial não é via adequada para o exame de norma constitucional e de comunicado ou provimento de Tribunal local. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 158.380/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, j. em 30/06/1998, DJ 13/10/1998, p. 98)” (grifei).
De igual forma, a alegada ofensa ao art. 25 da Convenção Americana de Direito Humanos (Pacto de São Jose da Costa Rica) não comporta a via estreita do especial. A propósito:
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, todavia, orienta-se no sentido de que, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha emitido recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer valor jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória. Entende-se desse modo que, não obstante se reconheça a liberdade de expressão e acesso à informação como garantia fundamental, no ordenamento jurídico vigente inexiste qualquer direito de caráter absoluto, de modo que, possuindo a mesma proteção jurídica, devem ser compatibilizados com outros de igual valor para a sociedade (REsp 1.717.019-RJ, Rel MINISTRO JORGE MUSSI, j. em 02.08.2018)” (grifei)
“RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PELA INCIDÊNCIA DE TRATADO INTERNACIONAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO RECURSAL RESTRITA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE ACARRETARIA INDEVIDA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso especial é limitado às hipóteses constitucionalmente previstas, sendo via destinada estritamente à interpretação da lei federal. Assim, norma infraconstitucional, mesmo com caráter supralegal, não tem o condão de ampliar ou modificar a destinação constitucional do recurso especial, para que se transforme em meio para reexame do conjunto fático-probatório, providência que, caso realizada, também acarretaria a extrapolação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da competência que lhe foi conferida no texto constitucional.
2. É inviável a pretensão defensiva, no sentido de que, pela incidência do art. 8o, item 2, alínea h, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), seja afastada a incidência da Súmula n.o 7 do STJ e reexaminado o conjunto fático-probatório, a fim de que seja revista a fundamentação do acórdão dos embargos infringentes e da apelação, que reformaram a sentença absolutória e condenaram o Recorrente pela prática do delito de roubo tentado circunstanciado. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1761648/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso quanto as alegadas ofensas ao Provimento n° 20/2020 da CGJ/MT e ao art. 25 da Convenção Americana de Direito Humanos (Pacto de São Jose da Costa Rica).
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O ponto nodal da irresignação recursal se concentra em dois pontos. O primeiro alusivo a que o pedido de penhora on line foi feito pelo recorrido em sigilo. O segundo, diz respeito a impenhorabilidade de verba de natureza salarial. Quanto ao primeiro, os recorrentes sustentam que haveria ofensa aos arts. 9° e 189 do CPC.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“(...) razão não assiste aos agravantes quanto à alegação de a nulidade da decisão em razão do sigilo do petitório que requereu a penhora on-line, por supostamente infringir os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
Isto porque, a penhora on line sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854.
"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."
Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há ofensa ao contraditório e ampla defesa ante o sigilo prévio, segundo a exegese do art. 854 do CPC. A propósito:
“O TJ/MT afastou a alegada violação do contraditório, consignando que o art. 854, §3o, do NCPC dispõe que os executados devem comprovar no prazo de cinco dias a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, confira-se:
O art. 854, §3o, do CPC assim estabelece:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (...) A defesa ora analisada, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, pode demandar qualquer meio de prova, sendo do executado o ônus de provar a impenhorabilidade de bens e excesso de penhora (STJ, 1a turma, REsp 1.185.373/RJ, rel., Min. Benedito Gonçalves, j. 11/05/2010, Dje 20/05/2010 (e-STJ, fl. 859).
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que o exercício do contraditório acerca da penhora de bens não é prévio à constrição (AREsp 1771941/MT – Rel. Min. MOURA RIBEIRO, monocrática – j. em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”
No entender dos recorrentes, seria imprescindível prévio conhecimento do teor do pedido (que foi protocolado sob sigilo). Entretanto evidenciado pelo acórdão hostilizado e pelo entendimento acima, que não houve óbice algum ao exercício do contraditório, ampla defesa ou violação ao principio do devido processo legal. Desse modo, há de ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 833, IV, do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade da penhora sob alegação de esta tenha incidido sobre verbas de caráter alimentar, mormente a míngua de comprovação nesse sentido.
Colhe-se da acórdão hostilizado o seguinte:
“De outro lado, a despeito da alegação dos agravantes de impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão da natureza salarial, não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, tal condição.
No tocante à penhora dos valores constantes na conta bancária dos executados MARENILCE SILVA ZARK e ADEMIR APARECIDO RODRIGUES, além de se tratar de contas correntes e não poupança, afastando assim, a regra a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC/15, de se registrar que eram contas pessoais, sem qualquer vinculação com a empresa executada, de modo a interferir nas suas atividades.
Neste particular, insta salientar que os documentos acostados aos autos demonstram apenas que o casal possuía uma empregada e diversos boletos vencidos em nome da empresa, inexistindo prova de que as contas pessoais dos sócios proprietários faziam parte do fluxo de caixa da sociedade empresária ou que os valores nelas constantes se destinavam à manutenção dos trabalhos da empresa.
Até porque, a sociedade empresária possui conta bancária própria, na qual foi bloqueada a quantia ínfima de R$ 25,93 (vinte e cinco reais e noventa e três centavos), não prosperando, assim, a alegação de que a penhora inviabilizou o pagamento de fornecedores, gerando dificuldades para empresa.
Ora, o que se verifica é que o bloqueio dos valores significativos ocorreu mesmo nas contas bancárias pessoais dos executados Marenilce e Ademir, em razão de inexistir valores na conta da empresa, cujas dívidas, conforme os próprios agravantes demonstram, são muitas.
Portanto, não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, há de ser mantido os bloqueios, conforme determinado em primeiro grau.”. (grifei).
No caso dos autos, rever as conclusões do órgão fracionário deste Sodalício em relação à não comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, esbarraria em óbice sumular, porquanto a via do especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA DO DÉBITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a verificação da suposta natureza alimentar do débito, para autorizar a penhora de verba salarial, demandaria a análise do conteúdo fático dos autos. 4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e o cotejo analítico entre elas (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 671.893/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado o caráter alimentar de todos os valores penhorados, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. III - Os Agravantes não apresentam argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 620.261/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)” (grifei).
“PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a negativa de vigência ao art. 833, IV, do CPC não comporta o juízo positivo de admissibilidade, face ao teor da Súmula 07 do STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça